Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANNA LUÍSA PORTELA DE DEUS ALBANO da decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF (processo n.o 0700514-80.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência e a gratuidade de justiça requeridos pela agravante/autora. Opostos embargos de declaração pela agravante/autora (ID 148754548 dos autos originários), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 148836618 dos autos originários. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 44239338), a agravante/autora alega, em síntese, ter sido eliminada do concurso público para provimento de cargo de tutor de arquitetura da carreira do magistério superior do Distrito Federal, em razão de equívoco na metodologia de correção de sua prova discursiva. Afirma que sua nota, divulgada no resultado final, não corresponde ao espelho de avaliação disponibilizado pela Banca e que os recursos administrativos interpostos não teriam sido examinados. Sustenta que a Banca teria utilizado critério de correção mais favorável para outros candidatos, o que importaria em quebra da isonomia. Entende ter demonstrado fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1°, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Com efeito, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, quais sejam: (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos –; e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela do direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário, relevado o fato no exame proposto de que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores dentre todas as unidades da Federação. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, a análise do arrazoado em confronto com a documentação acostada pela parte agravante, em especial, sua declaração de rendimentos (ID 147591135 dos autos de origem), indicam o recebimento de uma remuneração mensal que supera a média nacional – R$ 2.033,29 (dois mil trinta e três reais e vinte e nove centavos), conforme por ela mesmo confessado –, assim como a titularidade de mais de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em bens e direitos, que revelam uma aparente condição financeira que não se enquadram nos escopos delineados para o acesso à gratuidade de justiça. Destarte, não demonstrada a alegada ausência de condições financeiras, para arcar com as custas e despesas processuais – que se ressalta, são de valor ínfimo neste Tribunal –, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante/autora é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante/autora. Nos termos do art. 101, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, demonstrar o recolhimento do preparo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora